Tribunal: TJDFT
Processo: 0703469-82.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0703469-82.2021.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, MARLON DA SILVA BARRETO EMBARGADO: MARLON DA SILVA BARRETO, EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por pela parte autora recorrente em face de decisão proferida que não conheceu do Recurso Inominado por deserção. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, rejulgamento do mérito da matéria já apreciada. Ademais, a diligência para comprovação do pagamento do preparo recursal, no prazo de 48 horas, é de ônus da parte que recorre. Intimada a recolher o preparo, após indeferimento da gratuidade, quedou-se inerte. Assim, não há vício na decisão de ID 28018386. Por fim, assiste razão à parte embargante ré (ID 2822373) devendo os autos retornarem para julgamento do seu recurso inominado. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para prosseguimento do feito. Brasília/DF, 1 de setembro de 2021. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator